Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702931-72.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA EMBARGADO: AURISTELIA DE ARAUJO LIMA Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por FX Participações e Investimentos LTDA. (ID no 25498449) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela autora (ID no 25241887). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO